Tribunal: STF
Processo: ARE 1361323
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO. 



    1. A decisão embargada incidiu em omissão quanto ao fundamento na alínea “c” do art. 102 da Constituição Federal.



    2. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF).



    3. Embargos de declaração PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para sanar a omissão apontada no acórdão recorrido, mantendo-se o acórdão embargado.